Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-68.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009168-68.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0066-15 (APELADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INDEFERIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS – DESCUMPRIMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS – REGULAR INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DAS REGRAS RELATIVAS AO ABANDONO DA CAUSA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS PARCELAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O VÍCIO PROCESSUAL JÁ CONFIGURADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FUNDAMENTO EM PREMISSA FÁTICA INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO PROCESSUAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE CARÁTER PROTELATÓRIO MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão automática dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sendo imprescindível demonstração concreta e objetiva da incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

O parcelamento das custas processuais não afasta a obrigatoriedade do recolhimento, impondo à parte beneficiária o dever de adimplir tempestivamente as parcelas fixadas judicialmente.

O inadimplemento das custas processuais parceladas configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Uma vez regularmente intimada da decisão que deferiu o parcelamento e advertida quanto às consequências do inadimplemento, incumbe exclusivamente à parte observar as condições estabelecidas, sendo desnecessária nova intimação pessoal para regularização das parcelas vencidas.

Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não possuem aptidão para afastar o dever de observância das determinações judiciais e dos pressupostos processuais mínimos indispensáveis ao regular desenvolvimento da demanda.

O pagamento das parcelas em momento posterior à prolação da sentença não possui eficácia para convalidar retroativamente o vício processual decorrente do inadimplemento anteriormente verificado.

A utilização dos embargos de declaração para sustentar situação fática incompatível com os elementos constantes dos autos caracteriza conduta processual contrária aos deveres de lealdade, veracidade e boa-fé objetiva, legitimando a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80, 81 e 1.026, §2º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009168-68.2024.8.11.0007

APELANTE: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO

APELADA: TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jacob Sauer
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1009168-68.2024.8.11.0007, ajuizada em face de
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
, que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 346828873, sendo estes rejeitados no Id. 346828885.

Consta dos autos que os embargos à execução foram opostos pela recorrente em face da execução fundada em Cédula de Produto Rural – CPR nº 088636/202366, na qual teria se obrigado à entrega de 5.095.500 kg de soja referentes à safra 2023/2024, alegando a exequente o inadimplemento parcial da obrigação contratual.

Sustenta a apelante que, no curso da demanda, sobreveio o processamento de sua recuperação judicial nos autos nº 1005300-58.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, circunstância que teria repercussão direta sobre a execução e os embargos correlatos.

Verifica-se que, ao apreciar a petição inicial dos embargos, o Juízo singular determinou a retificação do valor da causa para R$8.065.859,13 (oito milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos) e deferiu o parcelamento das custas iniciais em cinco parcelas mensais e sucessivas, com vencimentos escalonados, além de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Posteriormente, a embargante informou a aprovação do plano de recuperação judicial e postulou a suspensão dos autos, inclusive dos efeitos da decisão que determinara o recolhimento das custas processuais.

Sobreveio decisão indeferindo o pedido de suspensão do pagamento das custas processuais e determinando a comprovação do recolhimento das parcelas vencidas, sob pena de extinção do feito. Em seguida, a parte embargante juntou comprovantes de pagamento das parcelas iniciais, enfatizando ter retomado imediatamente o adimplemento após a apreciação judicial do pedido de suspensão. Não obstante, foi prolatada sentença extinguindo os embargos à execução sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do alegado inadimplemento do parcelamento das custas processuais.

Foram opostos embargos de declaração pela embargante, afirmando a ocorrência de erro de premissa fática na sentença, sob o argumento de que o parcelamento das custas vinha sendo regularmente adimplido após a decisão que indeferiu a suspensão requerida. Os aclaratórios, todavia, foram rejeitados, tendo o magistrado singular consignado que a insurgência possuía caráter manifestamente protelatório, razão pela qual aplicou multa por litigância de má-fé e por oposição de embargos protelatórios.

Em sede recursal, preliminarmente, a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mesurando atravessar grave crise financeira em razão do estado recuperacional, aduzindo possuir insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da continuidade de suas atividades empresariais e rurais. Defende que a própria recuperação judicial deferida em seu favor constitui elemento indicativo da precariedade financeira, razão pela qual entende ser incompatível exigir o recolhimento integral das custas processuais em situação dessa natureza.

Subsidiariamente, pugna pelo diferimento ou parcelamento das custas processuais, invocando o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil e precedentes jurisprudenciais que admitem o recolhimento das despesas ao final do processo em hipóteses excepcionais, especialmente envolvendo empresas em recuperação judicial e causas de elevado valor econômico.

No mérito, requer a nulidade da sentença terminativa, ao argumento de que não houve prévia intimação específica para regularização das parcelas supostamente inadimplidas do parcelamento das custas processuais, circunstância que violaria o artigo 290 do Código de Processo Civil e os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. Argumenta que o inadimplemento parcial das parcelas não poderia ser equiparado à absoluta inércia da parte, sobretudo porque os autos já se encontravam em fase avançada, com contraditório regularmente instaurado.

Assevera que o vício processual apontado pelo Juízo singular seria plenamente sanável e que, antes mesmo da interposição da apelação, já havia providenciado o pagamento das parcelas pendentes, conforme comprovantes acostados aos autos por ocasião da oposição dos embargos de declaração. Aduz que a extinção prematura do feito representa medida desproporcional e excessivamente formalista, incompatível com o modelo cooperativo do processo civil contemporâneo.

A recorrente também assevera a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que a sentença recorrida se baseou em premissa fática equivocada quanto ao cumprimento do parcelamento das custas processuais. Alega que, após a apreciação do pedido de suspensão formulado em razão da recuperação judicial, retomou imediatamente os pagamentos, comprovando o recolhimento das parcelas vencidas, além de existir registro no próprio sistema do Tribunal de Justiça demonstrando a manutenção ativa do parcelamento deferido.

Defende, ainda, que não pode ser penalizada pela demora do Poder Judiciário na apreciação do pedido de suspensão formulado em fevereiro de 2025 e decidido apenas em julho do mesmo ano, lapso temporal que, segundo declara, impactou diretamente a definição acerca da exigibilidade das custas processuais. Aduz que atuou de forma diligente e em observância às determinações judiciais, inexistindo qualquer conduta desidiosa apta a justificar a extinção do feito.

Argumenta que a sentença recorrida afronta os princípios estruturantes do Código de Processo Civil de 2015, notadamente a primazia do julgamento do mérito, a instrumentalidade das formas e o dever de saneamento processual, porquanto os embargos à execução já se encontravam regularmente processados, com contraditório estabelecido e ausência de prejuízo à parte adversa. Explana que a finalidade do recolhimento das custas foi atingida, inexistindo justificativa para solução processual extrema consistente na extinção do feito sem resolução do mérito.

Por fim, insurge-se contra as multas aplicadas por litigância de má-fé e por oposição de embargos de declaração protelatórios, defendendo inexistir qualquer intenção procrastinatória em sua atuação processual. Aduz que os embargos declaratórios objetivaram exclusivamente sanar erro de premissa fática constante da sentença, circunstância legítima e compatível com o exercício regular do direito de defesa. Ressalta que a simples rejeição dos aclaratórios não autoriza, por si só, a aplicação automática da penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

A par destes argumentos, requer
“[...]
a)
a concessão da gratuidade de justiça;
b)
alternativamente, a concessão do parcelamento das custas processuais;
c)
a anulação da sentença proferida, com a consequente cassação do decisum, a fim de que seja oportunizado o regular prosseguimento do feito, prestigiando-se o julgamento do mérito e a efetiva tutela jurisdicional.
d)
o conhecimento e integral provimento da presente Apelação, para que seja reformada a r. sentença recorrida, afastando-se a extinção prematura do feito;
e)
o reconhecimento da regularidade do parcelamento das custas processuais, com a consequente declaração de inexistência de inadimplemento apto a justificar a extinção do processo;
f)
a determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento dos Embargos à Execução, com a devida apreciação do mérito;
g)
o afastamento integral das penalidades impostas, notadamente as multas por litigância de má-fé e por embargos de declaração supostamente protelatórios, diante da inexistência dos requisitos legais para sua aplicação;
h)
subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja oportunizada à Apelante a concessão de prazo razoável para eventual regularização, em estrita observância aos princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento do mérito”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 346828890, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Conforme certidão de prevenção acostada no Id. 346935921, foram submetidos a esta Câmara Julgadora 04 (quatro) recursos de agravo de instrumento oriundos de decisões proferidas no curso da presente demanda. Nesse contexto, considerando a pertinência das deliberações anteriormente proferidas para a adequada compreensão da controvérsia ora submetida à apreciação, passa-se a apresentar breve síntese dos referidos recursos e dos respectivos pronunciamentos jurisdicionais neles exarados:

a)
Em
05/03/2025
, no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1034691-06.2024.8.11.0000
, interposto pela exequente Três Tentos Agroindustrial S/A, esta Câmara manteve a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Frank Rogieri de Souza Almeida e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, assentando que a inclusão indevida de terceiro no polo passivo atrai a incidência do princípio da causalidade, bem como que o percentual de 5% (cinco por cento) fixado a título de honorários mostrava-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

b)
Também em
05/03/2025
, foi julgado o Agravo de Instrumento nº
1034896-35.2024.8.11.0000
, interposto por Frank Rogieri de Souza Almeida, no qual se buscava a majoração da verba honorária arbitrada em seu favor. O recurso foi desprovido, concluindo-se que, em hipóteses de exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade, admite-se a fixação proporcional dos honorários em percentual inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, reputando-se adequada a verba fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

c)
Posteriormente, em
11/06/2025
, foi apreciado o Agravo de Instrumento nº
1007101-20.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão da ausência de garantia do juízo. Na ocasião, este Colegiado entendeu que a exigência prevista no artigo 919, § 1º, do CPC mostra-se incompatível com o regime jurídico da recuperação judicial, razão pela qual deu parcial provimento ao recurso para afastar tal exigência e determinar o retorno dos autos à origem para nova apreciação do pedido liminar.

d)
Por fim, em
09/07/2025
, foi julgado o Agravo de Instrumento nº
1008531-07.2025.8.11.0000
, interposto pela exequente Três Tentos Agroindustrial S/A contra decisão que suspendeu o cumprimento de ordem de busca e apreensão vinculada ao crédito executado. O recurso não foi conhecido, porquanto se verificou que a discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito encontrava-se pendente de apreciação pelo juízo da recuperação judicial, sendo inviável a manifestação deste Tribunal sobre a matéria sem que houvesse pronunciamento prévio do juízo universal, sob pena de supressão de instância.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que há pedido de justiça gratuita a ser analisado, conforme Id. 347013856.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 27 a 29/05/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 369732380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante, este não merece acolhimento.

É certo que a assistência judiciária gratuita pode ser deferida à pessoa jurídica, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de suas atividades. Todavia, diversamente do que ocorre em relação à pessoa natural, não há presunção legal de hipossuficiência em favor da pessoa jurídica, incumbindo-lhe o ônus de comprovar satisfatoriamente a alegada insuficiência financeira.

No caso concreto, embora a apelante sustente atravessar dificuldades econômicas em razão de seu processo de recuperação judicial, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício. A recuperação judicial constitui mecanismo voltado justamente ao soerguimento da atividade empresarial e, embora evidencie situação de crise econômico-financeira, não se confunde com demonstração cabal de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

Além disso, os documentos acostados aos autos mostram-se insuficientes para evidenciar a impossibilidade concreta de recolhimento das custas recursais. A parte limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca de dificuldades financeiras decorrentes do procedimento recuperacional, sem, contudo, instruir adequadamente o pedido com elementos contábeis e financeiros aptos a demonstrar, de forma objetiva e atualizada, a alegada incapacidade econômica.

Assim, ausente comprovação robusta da insuficiência de recursos, não há elementos que justifiquem o deferimento da benesse prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta, em síntese, que possui ativos imobilizados e contas bancárias bloqueadas, circunstâncias que inviabilizariam o pagamento imediato do preparo, e alega que a exigência de documentos fiscais completos configuraria excesso de formalismo. Requer a reforma da decisão e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno deve ser conhecido, à luz da alegação de deserção; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça é legítima e não pode ser considerada deserta, sob pena de inviabilizar a reapreciação da matéria pelo colegiado, conforme o art. 1.021 do CPC.

4. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada, de forma cabal, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme prevê o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

5. A alegação de que os ativos da empresa são imobilizados, somada à existência de recuperação judicial e bloqueio de contas, não basta para caracterizar a hipossuficiência, quando o balanço contábil revela ativo total superior a R$ 33 milhões e ativo circulante superior a R$ 16 milhões, incluindo créditos a receber.

6. A ausência de apresentação das declarações completas de imposto de renda inviabiliza a aferição precisa da real situação financeira da empresa, não sendo suprida por simples recibos de entrega, o que justifica o indeferimento do pedido.

7. A recuperação judicial, por si só, não gera presunção de hipossuficiência, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a concessão do benefício exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

8. A exigência de comprovação documental completa não configura excesso de formalismo, mas sim garantia da correta aplicação do benefício e da isonomia entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser conhecido, ainda que ausente o preparo, por impugnar justamente o indeferimento do benefício.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial exige prova documental robusta da efetiva insuficiência de recursos, sendo insuficientes meras alegações genéricas ou documentos parciais.

A ausência de apresentação das declarações completas de imposto de renda impede o reconhecimento da hipossuficiência, mesmo quando oportunizada a complementação da documentação.

O simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não autoriza, por si só, a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.021; RITJMT, art. 134-A, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no AREsp 432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.04.2014, DJe 15.04.2014; STJ, AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020, DJe 24.11.2020; TJMT, AgInt 1017429-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023, DJE 14.12.2023; TJMT, AgInt 1017370-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021, DJE 13.02.2021.”
(N.U 1001302-60.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Destaquei)

Não obstante, merece acolhimento o pedido subsidiário formulado pela recorrente.

Isso porque o recolhimento do preparo recursal constitui vício sanável, cuja regularização pode ser oportunizada sem prejuízo da apreciação imediata do mérito da insurgência, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, considerando que o recurso já se encontra pautado para julgamento e que a solução da controvérsia recomenda o enfrentamento imediato das questões devolvidas à apreciação deste Colegiado, revela-se mais consentâneo com a sistemática processual vigente postergar a comprovação do recolhimento do preparo para momento posterior ao julgamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA –
POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO
– MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91 – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Comprovada a inadimplência contratual, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº. 8.245/91.

A mera frustração de expectativa de faturamento, sem a devida comprovação de garantia contratual mínima, não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato, tratando-se de risco ordinário da atividade empresarial.

Nas locações comerciais em shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato, conforme expressa previsão do artigo 54 da Lei do Inquilinato.

Ausente prova de desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão ou modificação do pacto, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.”
(N.U 1008494-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025) (Destaquei)

Dessa forma,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça. Todavia, em prestígio à primazia da decisão de mérito e diante da natureza sanável da irregularidade,
determino que, ao final do julgamento, seja a recorrente intimada para efetuar o recolhimento das custas de preparo recursal, em 05 (cinco dias)
, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa para fins de cobrança pela Fazenda Pública Estadual.

Superadas as questões e preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Trata-se de embargos à execução opostos por ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, em face da execução de título extrajudicial n. 1002173-39.2024.8.11.0007, proposta por TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A.

Foi deferido o parcelamento das custas processuais (id. 183994940).

Intimada a comprovar o recolhimento da primeira parcela (id. 184503304), a embargante postulou pela suspensão do feito (id. 184661842).

Houve apresentação de impugnação aos embargos (id. 187332487), com réplica (id. 188282149).

Foi indeferido o pedido de suspensão, tendo a parte embargante sido intimada para comprovar o recolhimento das parcelas vencidas (id. 199982829).

A embargante apresentou o pagamento apenas da primeira e segunda parcela (id. 204619250), restando as demais inadimplidas (id. 192638967).

[...]

Com fulcro no art. 233, §3º, II, do CNGC, foi deferido o parcelamento das custas processuais em cinco parcelas mensais e sucessivas.

Em consulta ao sistema de controle e arrecadação do TJ/MT, a embargante recolheu apenas a 1ª e 2ª parcela, deixando de adimplir as demais.

[...]

Registre-se que a embargante foi intimada para pagar a 1ª parcela (id. 184503304), tendo apresentado pedido de suspensão, indeferido (id. 199982829). Por seguinte, foi realizada nova intimação para regularizar o pagamento, sob pena de extinção, mas, mesmo assim, não quitou as parcelas vencidas.

Desnecessária, portanto, nova intimação, seja eletrônica ou pessoal, para a regularização do preparo, conforme reiterada jurisprudência do E. TJ/MT [...]

[...]

Sobre a temática, faz oportuno salientar que o recolhimento das custas é pressuposto processual objetivo para o regular processamento da demanda, conforme disposto no art. 290 do CPC, sendo a sua ausência causa para o cancelamento da distribuição.

A obrigação do pagamento das custas decorre do dever de colaboração das partes com a Justiça e não pode ser afastada sem fundamento legal, sob pena de comprometer a instrumentalidade do processo, como também a arrecadação necessária ao funcionamento do Judiciário.

Destaca-se, ainda, que a exigibilidade das custas processuais não se confunde com a discussão do mérito dos embargos, tampouco com questões relacionadas à recuperação judicial ou a eventual incidente de impugnação de crédito.

Se tratando do caso em tela, em que pese a embargante não tenha quitado as parcelas das custas processuais, verifica-se que houve o recebimento da inicial e a relação processual foi regularmente estabelecida, inclusive com a apresentação de defesa pela parte embargada.

Assim, é certa a aplicação da hipótese do art. 485, inciso IV, do CPC ao caso concreto, que prevê a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Por força do princípio da causalidade, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 346828871).

Opostos embargos de declaração no Id. 346828873, o Magistrado singular rejeitou-os (Id. 346828885), contudo agregou fundamentos ao
decisum
embargado, complementando a motivação já expendida, sem alteração do resultado anteriormente alcançado. Vejamos:

“[...] No caso concreto, examinando os pontos suscitados pela embargante, não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada analisou adequadamente a questão e consignou que o parcelamento das custas foi concedido em cinco parcelas mensais e sucessivas, tendo a embargante sido intimada para seu cumprimento. Contudo,
apenas a primeira e a segunda parcelas foram pagas, permanecendo inadimplidas as subsequentes
, conforme o sistema de arrecadação do TJMT (id. 205892426).

Diante do inadimplemento, foi concedido prazo para que a embargante regularizasse o pagamento do parcelamento, sob pena de extinção. Contudo, mesmo assim, permaneceu inadimplente quanto às parcelas vencidas.

Destaca-se ainda que
a sentença foi proferida em 27/08/2025, e somente após sua publicação é que a parte embargante promoveu o pagamento
das parcelas anteriormente inadimplidas, conforme novo extrato retirado do sistema de arrecadação do TJMT em anexo.

[...]

Tal pagamento extemporâneo, contudo, não sana o descumprimento do parcelamento nem afasta os efeitos jurídicos decorrentes de sua inobservância. Assim, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O que se observa, destarte, é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com a via aclaratória, que não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão da conclusão adotada.

[...]

Embora a parte tenha efetuado posteriormente os pagamentos pendentes, tal conduta não altera o fato de que as parcelas estavam inadimplidas quando da prolação da sentença, circunstância que, por si só, levou à extinção do feito.

Ressalta-se, ainda, que a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reverter tal consequência, sem a presença dos vícios legais, caracteriza emprego inadequado do recurso, que se amolda ao art. 1.026, §2º do CPC.

[...]

Diante desse quadro, verifica-se que os embargos foram manejados com finalidade meramente protelatória, bem como que a embargante alterou a verdade dos fatos ao afirmar adimplemento, quando inexistente à época da decisão, incidindo nas hipóteses do art. 80, II e VII, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por tempestivos, mas os
REJEITO
, por inexistir qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, com fulcro no art. 81 e art. 1.026, §2º, do CPC, a qual fixo no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.”
(Destaques no original)

Pois bem.

Cumpre registrar que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, diante do inadimplemento das custas processuais parceladas, bem como da decisão posterior que rejeitou os embargos de declaração opostos pela embargante.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou embargos à execução vinculados ao processo executivo nº 1002173-39.2024.8.11.0007, atribuindo inicialmente à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), apesar de a controvérsia possuir conteúdo econômico substancialmente superior, relacionado à CPR nº 088636/202366 e ao montante executado de R$8.065.859,13 (oito milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

Na sequência, sobreveio a decisão de Id. 346828387, por meio da qual o Juízo singular determinou a retificação do valor da causa, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e deferiu, em caráter excepcional, o
parcelamento das custas iniciais
em cinco parcelas mensais e sucessivas. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pela própria recorrente em suas razões recursais.

Nesse ponto, importa consignar que o parcelamento deferido pelo Juízo de origem constituiu inequívoca medida de flexibilização procedimental destinada justamente a viabilizar o acesso da parte ao Poder Judiciário, sem afastar, contudo, a obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais.

Com efeito, o benefício concedido não importou em dispensa do preparo, mas apenas em dilação temporal para seu adimplemento, impondo à parte o dever de cumprir rigorosamente as condições fixadas na decisão judicial.

A propósito, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Do mesmo modo, estabelece o artigo 485, inciso IV, do CPC:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Além disso, todos aqueles que participam da relação processual devem atuar com lealdade, boa-fé e observância aos deveres de cooperação processual, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do feito e a obtenção de prestação jurisdicional justa e efetiva em prazo razoável, exatamente como preceituam os arts. 5º e 6º do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que a apelante teve plena ciência da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e deferiu o parcelamento das custas, sendo regularmente intimada pelos Id’s. 346828391 e 346828392.

Todavia, ao invés de cumprir integralmente o parcelamento deferido, optou por formular pedido de suspensão do feito e, simultaneamente, pleitear a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, conforme petição de Id. 346828393, protocolada em 19/02/2025.

Entretanto, a mera formulação de pedido de suspensão processual não possui o condão automático de afastar obrigação processual previamente fixada por decisão judicial válida e eficaz.

Ao contrário, enquanto não houvesse pronunciamento jurisdicional suspendendo expressamente a exigibilidade das custas, incumbia à parte observar fielmente o parcelamento deferido, sob pena de assumir o risco processual decorrente do inadimplemento.

É precisamente nesse aspecto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque a apelante sustenta que permaneceu aguardando apreciação do pedido de suspensão e que, posteriormente, retomou os pagamentos após a decisão de Id. 346828864. Contudo, tal argumento não afasta o fato incontroverso de que houve inadimplemento das parcelas vencidas.

Conforme expressamente consignado na sentença, posteriormente integrada pela decisão dos embargos de declaração,
a embargante, ora recorrente, havia recolhido apenas a 1ª e 2ª parcela, deixando de adimplir as demais. E somente após a prolação da decisão de Id. 346828864, providenciou o recolhimento tardio e extemporâneo.

Aliás, a própria recorrente reconhece, em suas razões de apelação, que somente comprovou o pagamento da primeira parcela após a decisão de Id. 346828864 e, posteriormente, o pagamento da segunda parcela em 15/08/2025.

Sobre o tema, em caso análogo decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O parcelamento das custas processuais, previsto no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, impõe à parte beneficiária o dever de promover o recolhimento tempestivo das parcelas nos prazos fixados, independentemente de nova intimação judicial.

Regularmente intimada da decisão que deferiu o parcelamento e ciente das consequências decorrentes do inadimplemento, incumbe exclusivamente à parte efetuar o pagamento integral das prestações ajustadas, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A inadimplência das custas processuais parceladas configura vício objetivo apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sendo inaplicável a tese de nulidade por ausência de intimação prévia para regularização.

O pagamento extemporâneo das custas, realizado após a prolação da sentença, não possui aptidão para convalidar retroativamente o vício processual já consumado.

Recurso desprovido.”
(N.U 1017391-85.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (Destaquei)

Logo, não há qualquer dúvida de que o parcelamento deferido não foi integralmente cumprido.

Ainda, importa mencionar que, o Juízo singular não extinguiu o feito de forma precipitada ou sem prévia oportunidade de regularização.

Ao revés, após o indeferimento do pedido de suspensão, foi determinada nova intimação da embargante para comprovar o recolhimento das parcelas vencidas, sob pena expressa de extinção do processo e, ainda assim, a parte deixou de promover o pagamento integral.

Dessa forma, não procede a alegação recursal de surpresa processual, cerceamento de defesa ou afronta aos princípios da cooperação e primazia do julgamento do mérito.

Isso porque tais princípios não afastam os deveres processuais mínimos atribuídos às partes, especialmente o dever de observância das determinações judiciais regularmente proferidas.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, embora prestigie a solução substancial da controvérsia, não autoriza o completo afastamento dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do feito.

Embora a apelante tente aproximar a hipótese dos autos à necessidade de intimação pessoal, a situação concreta não se enquadra em abandono da causa, mas em inadimplemento de preparo processual parcelado, circunstância que possui disciplina própria.

Nesse sentido, o Juízo singular corretamente consignou que a hipótese não se confunde com abandono processual, mas com ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo em razão da inadimplência das custas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290 DO CPC –
SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento voluntário da obrigação de pagamento das custas processuais, somado à ausência de comprovação de quitação, acarreta o cancelamento da distribuição, sem a necessidade de intimação pessoal.

A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas processuais configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.
”
(N.U 1006529-46.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (Destaquei)

No tocante ao pedido de afastamento das penalidades processuais, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque a conduta processual adotada pela recorrente extrapolou os limites do legítimo exercício do direito de defesa e passou a evidenciar comportamento incompatível com os deveres de lealdade, veracidade e boa-fé objetiva que regem a atuação das partes no processo judicial.

Conforme se extrai da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a embargante sustentou que a sentença teria partido de premissa equivocada ao reconhecer o inadimplemento do parcelamento das custas processuais, afirmando que as parcelas estariam sendo pagas regularmente.

Entretanto, o próprio histórico processual demonstrava situação diversa, uma vez que havia comprovação apenas do pagamento da primeira e da segunda parcelas, permanecendo inadimplidas as demais prestações do parcelamento anteriormente deferido.

Assim, a alegação deduzida nos aclaratórios não decorreu de mero equívoco interpretativo ou simples inconformismo jurídico, mas da tentativa de atribuir aos autos realidade processual incompatível com os elementos efetivamente constantes do feito.

Com efeito, a recorrente tinha plena ciência de que o parcelamento deferido no Id. 346828387 não havia sido integralmente cumprido, bem como de que o Juízo de origem já havia expressamente determinado a regularização das parcelas vencidas por meio da decisão de Id. 346828864, sob pena de extinção do processo. Ainda assim, insistiu em sustentar adimplemento substancial inexistente, buscando afastar as consequências processuais decorrentes da própria inadimplência.

Tal circunstância revela conduta processual enquadrável nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à alteração da verdade dos fatos e à utilização do processo para finalidade manifestamente protelatória.

Assim, a insurgência não se limitou ao mero inconformismo processual, evidenciando tentativa de alterar a realidade fática delineada nos autos, circunstância incompatível com os deveres de lealdade, boa-fé e veracidade processual.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou excesso, impõe-se a manutenção da multa aplicada por litigância de má-fé, inclusive porque devidamente fundamentada e fixada em percentual moderado, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos parâmetros legalmente previstos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, em razão da manutenção da sentença, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026